Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600259-46.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
19/03/2021
Número: 0600259-46.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600262-98.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600259-46.2020.6.16.0177 que julgou
improcedente a presente representação em que é Representante Coligação Gente Em Primeiro
Lugar, (PSL, PSDB, Solidariedade, Patriotas, Democracia Cristã) e como Representado Rafael
Valdomiro Greca De Macedo, por falta de amparo legal e condenou os Representantes Coligação
Gente Em Primeiro Lugar, (PSL, PSDB, Solidariedade, Patriotas, Democracia Cristã) por litigância
de má-fé, com fulcro nos artigos 77, inc. I e II, 80, I, II e III, todos do CPC e por consequência
condenou ao pagamento de multa, com fulcro no art. 81 do CPC, fixada em 10% (dez por cento) do
valor da condenação perseguida pelo Representante, que foi de R$ 10.000,00, portanto fixando-a
em R$ 1.000,00 (hum mil reais). (Representação por propaganda irregular com pedido liminar
proposta pela Coligação Gente em Primeiro Lugar em face de Rafael Valdomiro Greca de Macedo,
alegando, em síntese, que na data de 14 de outubro de 2020, o representado, durante sua
campanha eleitoral, fez impulsionar vídeo de caráter eleitoreiro, em sua rede social do facebook
(Número de identificação: 338720320561923) sem, no entanto, prestar as devidas informações da
empresa (CNPJ) ou pessoa natural (CPF) responsável por sua confecção, bem como, de quem a
contratou, e ainda, sem indicação da respectiva coligação, configurando-se em propaganda
eleitoral irregular, por afronta ao art. 38, § 1º da Lei n.º 9.504 de 30 de setembro de 1997, e art. 21, §
1º da Resolução n.º 23.610 de 18 de dezembro de 2019. Publicação: "Greca só fez asfalto
#CuritibaFicaComGreca para continuar o trabalho na #RegionalMatriz! #NãoÉSóAsfalto É melhoria
em toda a cidade. Com amor e muito trabalho fizemos o que antes parecia impossível. #Greca25).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28882
866
17/03/2021 19:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.352
RECURSO ELEITORAL 0600259-46.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO
DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR
MEIO
DE
POSTAGENS
IMPULSIONADAS.
PRESENÇA
DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da
Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve
Num. 28882866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

constar de forma clara e legível, a
expressão propaganda eleitoral e a
indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "
"
Propaganda Eleitoral
exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma
ostensiva,
rotulando
a
propaganda.
Requisito preenchido no caso em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º
da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice
de que a informação a respeito do
número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja
disponível no topo de um anúncio, ao
clicar o ícone “i”, bem como na Biblioteca
de Anúncios do
(“
Facebook
facebook ads
”), na medida em que garante a
library
fiscalização quanto à sua identidade.
Requisito preenchido no caso em exame.
4. A propositura de Representação
instruída com reproduções fotográficas
parciais do material de publicidade
impulsionado,
que
omitem
as
informações obrigatórias no intuito de
revelar a suposta ilicitude na propaganda
do representado, revela litigância de
má-fé, posto que altera a verdade dos
fatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (ID.18180866), que julgou improcedente a Representação Eleitoral por
Num. 28882866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

propaganda irregular formulada em desfavor de Rafael Valdomiro Greca de Macedo,
condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), correspondente a 10% da condenação pleiteada.
Em razões recursais (ID.18181166), afirma que é “evidente a irregularidade
perpetrada pelo candidato Rafael Greca ao postar propaganda eleitoral na internet sem
a devida identificação e requisitos legais. No anúncio indicado pela exordial as
informações relativas ao CNPJ do Responsável pela sua confecção, e o nome da
Coligação aparecem somente no segundo final do vídeo, de maneira completamente
ilegível, sendo insubsistente o argumento apresentado na r. sentença de que não
haveria qualquer irregularidade e a representação teria sido apresentada de forma
”.
temerária
Defende que “a procedência do pedido liminar nos autos da representação
apresentada - ou ao menos a fundada dúvida sobre a licitude do material de
propaganda empregado pelo Sr. Rafael Greca - afasta a litigância de má-fé, (...) não
havendo dolo em sua conduta, buscando-se apenas, através da proposição da
presente demanda, o equilíbrio no pleito eleitoral e o estrito cumprimento da legislação”.
Por fim, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao
pagamento de multa prevista no artigo 57-C da Lei das Eleições e afastar a
condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões (ID.18181516) pelo recorrido, alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade da COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE para figurar
como recorrida, eis que a demanda foi proposta em face somente do candidato. No
mérito, requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.21179616), foi oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Incialmente, conforme bem pontuou o recorrido, a COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE não é parte legítima para figurar como recorrida, eis que a
presente demanda foi proposta em face somente do candidato Rafael Valdomiro Greca
de Macedo.
Num. 28882866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

Assim, acolho a preliminar arguida.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação de (ir)regularidade
em postagem impulsionada e de (in)existência de litigância de má-fé.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
Num. 28882866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997,
.
art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Num. 28882866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

Para melhor análise do caso, reproduzo a publicação impugnada com as
imagens trazidas pela representante e pelo representado, respectivamente:

Num. 28882866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

Da apreciação dessas imagens, verifica-se que a postagem impugnada
preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Nesse ponto, anoto que o número do CNPJ de campanha constava nas
informações do anúncio, aba que estava recolhida na figura apresentada na exordial.
Portanto, regular a propaganda eleitoral realizada.
Em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, de fato, trata-se de lide
temerária, na qual houve manipulação da prova trazida aos autos, eis que a recorrente
trouxe tão somente foto com tela parcial do anúncio, alegando ausência do CNPJ de
campanha, quando, em verdade, a informação estava presente no detalhe da
propaganda impulsionada.
Com efeito, não cabe cogitar o desconhecimento da ferramenta de
publicidade usada, por se tratar de coligação formada para campanha eleitoral
expressiva, de candidato a prefeito da cidade de Curitiba, com capacidade financeira
robusta, cuja equipe jurídica milita há anos na seara eleitoral, não sendo razoável
pressupor inexperiência ou incapacidade em relação à tecnologia utilizada.
Outrossim, esta e. Corte já adotou o posicionamento ora exposto em caso
semelhante, confira-se:
Num. 28882866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. CPC, ART. 80, II E III. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos.
2. A propositura de Representação instruída com reproduções fotográficas parciais
do material de publicidade impulsionado, que omitem as informações obrigatórias
no intuito de revelar a suposta ilicitude na propaganda do representado, revela
litigância de má-fé, posto que altera a verdade dos fatos.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor inestimável, como
as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé está limitada ao
teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
considerando a desistência da ação, a multa deve ser reduzida para R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RE nº. 0600167-73.2020.6.16.0143. Relator: Dr. ROBERTO RIBAS TAVARNARO.
Publicado em sessão).

Assim, não há dúvida que a representação, tal qual formulada, amolda-se
às hipóteses legais de litigância de má-fé, a merecer a devida reprimenda financeira.
Em relação à fixação do valor da multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), correspondente a 10% da condenação pleiteada, tenho que atende os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo redução.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 28882866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600259-46.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados
do(a) RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, RODRIGO AJUZ -
PR0033259

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28882866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:41:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719411327100000028093992
Número do documento: 21031719411327100000028093992